Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705744-74.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos ELDINO ALVES DA ROCHA FILHO contra o v. acórdão exarado sob o ID 32875068, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a r. sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 33171587, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de março de 2022 às 14:55:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora